Tribunal: TJES
Processo: 5001640-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001640-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: JUIZO DA 5A VARA CIVEL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM-ES e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5001640-22
.
2021.
8.08.00
00

AGRAVANTE:
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
(ev. 1103560)
,
na impugnação de crédito oposta em ação de recuperação judicial
(0013536-85.2019.8.08.0011)
por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

O
juízo
acolheu a impugnação e declarou que os contratos de ACC's e os contratos de FINAME, garantidos por alienação fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial do ora agravante.

Argumenta, com isso, o recorrente, que houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova pericial
requerida e requer
seja anulada a decisão combatida, para que se instaure a fase de instrução processual com a produção da perícia técnica nos supostos contratos de ACC.

A
lternativamente, a reforma da decisão para que seja afastada a condenação em honorários advocatícios ou que seja
fixada
sobre o proveito econômico em observância ao artigo 85, § 2º do CPC.

Por fim, que seja afastada a condenação em custas processuais e que seja
aplica
do
o Enunciado 51
da I Jornada de Direito Comercial
.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 24 de maio de 2015

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5001640-22
.
2021.
8.08.00
00

AGRAVANTE:
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
(ev. 1103560)
,
na impugnação de crédito oposta em ação de recuperação judicial
(0013536-85.2019.8.08.0011), pela qual o juízo
acolheu a impugnação e declarou que os contratos de ACC's e os contratos de FINAME, garantidos por alienação fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial do ora agravante.

Argumenta, com isso, o recorrente, que houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova pericial nos autos, com o fito de demonstrar que os contratos de ACC’s são, em essência, contratos de mútuo e que, portanto, devem ser submetidos ao quadro geral de credores, requerendo assim a atribuição de efeito ativo ao recurso.

No mérito,
que seja anulada a decisão combatida, para que se instaure a fase de instrução processual com a produção da perícia técnica nos supostos contratos de ACC e, alternativamente, a reforma da decisão para que seja afastada a condenação em honorários advocatícios ou que seja indicada sobre o proveito econômico em observância ao artigo 85, § 2º do CPC.

Além disso
, que seja afastada a condenação em custas processuais e
por fim,
que sejam “
apurados os valores dos bens dados em garantia (nos contratos
60096335-01, 60096371-01 e 60096417-01)
pelo valor de mercado dos bens, com aplicação do Enunciado 51 e considerado como quirografário o saldo dos créditos não cobertos pelo valor os bens”
.

Em trato inicial houve destaque de
que a recuperação judicial objetiva a reabilitação e o soerguimento da empresa e seu crescimento,
reflexamente
, não havendo que se concluir,
a priori
, por sua falência,
sem
que se permita o desenvolvimento do plano de recuperação homologado,
pois
são
institutos distintos.

Entretanto, não se descuida da possibilidade de que créditos determinados sejam excluídos do
regime
, o que se verifica, no caso,
partindo da
natureza jurídica pela qual foram gerados, a saber,
o
Adiantamento sobre Contrato de Câmbio - ACC’s
e
o
F
inanciamento de Máquinas e Equipamentos –
FINAME, os quais,
com efeito,
por disposições normativas, destacam-se dos demais,
não se submetendo aos efeitos do procedimento recuperacional
.
Ressalte-se
1
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta

Lei.

Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

[...] II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a
contrato de

câmbio para exportação
, na forma do
art. 75, §§ 3º e 4º , da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965,
desde que o prazo total

da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;

Nesse sentido, destaque-se que [...] 1.
Os princípios da preservação e da função social da empresa não justificam a concessão de benefícios ou vantagens ilegais e indevidas à empresa que postula a recuperação judicial, que também se processa no interesse do credor. 2. Não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial os créditos decorrentes das operações de adiantamento ao contrato de câmbio para exportação e garantidos por alienação fiduciária. 3. Se o bem objeto de alienação fiduciária não é essencial à continuidade da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial e se a dívida garantida não é paga, não há impedimento para que o proprietário fiduciário promova os atos de consolidação da propriedade, ainda mais se seu crédito decorre de operações de adiantamento ao contrato de câmbio
.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003707, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

Con
fira-se ainda, no mesmo sentido, a conclusão tomada pela Segunda Câmara Cível:

[...] 1.
Sabe-se que a recuperação judicial visa, ultimamente, a preservação da função social da empresa, que gera lucro não só para os seus sócios, mas também gera emprego e renda para diversas pessoas, além de ser fonte de arrecadação de receitas para a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

2.
In casu, o crédito ora discutido, oriundo de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo caracterizados como créditos extraconcursais, conforme expressamente previsto nos arts. 49, §4º, e 86, II, da Lei 11.101/2005 e art. 75, §§3º e 4º, da Lei 4.278/1965.

3.
Quanto a suposta descaracterização do ACC para contrato de mútuo, além de tal matéria representar indevida inovação recursal, eis que não trazida no bojo dos embargos à execução originários, têm-se, que para fins de averiguar a dita descaracterização, faz-se necessária a prova robusta do desvio de finalidade do contrato, inclusive por meio de produção de prova pericial o que já se encontra preclusa.

4.
O C. STJ possui entendimento no sentido de que ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal de créditos constantes do plano de recuperação judicial, bem como da essencialidade dos bens pretendidos pelo exequente.
(AgInt no CC 160.264/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 20/05/2019).
Ademais, nos termos da Súmula 480 do STJ, O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003168, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Para além disso, apesar de ter havido entendimento do juízo quanto à desnecessidade de produção de prova pericial na impugnação, por ausência de demonstração mínima de que os contratos caracterizam-se como de mútuo, verifica-se ter sido deferida a produção da prova no bojo da recuperação judicial, afastando-se com isso a tese do cerceamento de defesa.

Voltando-nos agora à possibilidade de aplicação do Enunciado 51
2
da I Jornada de Direito Comercial, com o intuito de que sejam
apurados os valores dos bens dados em garantia (nos contratos
60096335-01, 60096371-01 e 60096417-01)
pelo valor de mercado dos bens,
bem como para que seja considerado como crédito quirografário o saldo de créditos não cobertos pelos bens,
diga-se, que
a medida
pleiteada
requer, antes,
seja
consolidada a propriedade em favor do credor.

O assunto fora abordado em julgamento
recente no STJ, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze que destacou: [...]
com fundamento no mencionado § 3º do art. 49 da lei de regência e na esteira do parecer da d. Procuradora de Justiça oficiante e do que decidiu esta C. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial no julgamento do AI nº 2039516-37.2016.8.26.0000, enquanto não consolidada a
propriedade

em favor do
credor fiduciário

e apurada a existência de eventual
saldo,

a garantia deve subsistir em sua totalidade, tornando o
crédito

garantido integralmente imune à recuperação judicial.

[...] (AREsp n. 1.660.602, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/04/2022.)

Direcionando-nos ao último argumento do recorrente,
a saber, quanto à condenação em honorários advocatícios, entende o agravante que
seu valor é excessivo e que
deve ser indicad
o
sobre o
proveito econômico
, em observância ao artigo 85, § 2º do CPC.

O juízo primevo
fixou-os em 10% sobre o
valor da causa
.

É cediço que o CPC/2015 estabelece critérios de fixação dos honorários advocatícios, sendo certo que o critério
equitativo
é somente utilizado, em
incidentes de impugnação de crédito
nos
processos de recuperação judicial, quando
o valor da causa
é
inestimável ou o proveito econômico
obtido se mostr
a
irrisório,
o que não se aplica ao caso
, apenas registre-se
.

Para além disso, quanto aos demais critérios estabelecidos no §2º do artigo 85, em casos tais, podem ser utilizados pelo juízo, o valor da condenação ou da causa.

Nesse passo, aferido o valor do proveito econômico revelou-se montante que representa menor onerosidade ao recorrente para critério de condenação em honorários advocatícios, mostrando-se razoável portanto a sua modificação, conforme requerido.

Note-se que o valor da causa ultrapassa R$ 2.600.000,00(dois milhões e seiscentos mil reais) e o proveito econômico é de aproximados R$ 580.000,00(quinhentos e oitenta mil) reais, revelando a disparidade de valores resultantes por aplicação do critério utilizado na condenação.

Concluindo, de outra vista, a fixação sobre o valor do proveito econômico ainda representa valor condizente com o intento condenatório estabelecido na disposição legal, não representando insignificância, irrisoriedade ou desarmonia com os requisitos dos incisos I a IV do §2º, do artigo 85 do CPC/2015.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para modificar a decisão combatida no tocante ao critério de fixação dos honorários advocatícios, devendo ser aplicado o valor do proveito econômico obtido, mantendo-se o patamar de 10% (dez por cento) sobre o mesmo.

É como voto

Vitória/ES., 03 de junho de 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

1
Lei nº 11.101/2005. Regula a
recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.

2
O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5001640-22
.
2021.
8.08.00
00

AGRAVANTE:
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUBMISSÃO DE CRÉDITOS AO

QUADRO GERAL DE CREDORES. SÚMULA 51 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O cerceamento de defesa em relação à produção de prova pericial não se caracteriza em vista de ter havido deferimento do pedido de produção da prova no bojo da recuperação judicial.

II. O
Adiantamento sobre Contrato de Câmbio - ACC’s
e
o
F
inanciamento de Máquinas e Equipamentos –
FINAME, por disposições normativas,
não se submete
m
aos efeitos do procedimento recuperacional.
Artigos 49 e 86 da
Lei nº 11.101/2005.
Precedentes e. TJES.

III. A aplicação do Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial,
requer, antes,
seja
consolidada a propriedade em favor do credor.

IV. A
fixação
dos honorários advocatícios
sobre o valor do proveito econômico representa valor condizente com o intento condenatório estabelecido na disposição legal, não representando
no caso
sub analise

insignificância, irrisoriedade
ou
desarmonia
com os requisitos dos incisos I a IV do §2º, do artigo 85 do CPC/2015.

V .

recurso
conhecido
e parcial provido.

VITÓRIA/ES., _____/___________/2022

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.